Tribunal: TJSP
Processo: 1531498-89.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA – Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa pela negativa de ouvir advogado da vítima – Inocorrência – Óbice expresso no art. 207 do CPP - Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas – Alegação de atipicidade – Absolvição – Impossibilidade – Comprovada a retirada de alvará de levantamento e depósito na conta corrente da

Ementa:
APELAÇÃO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA – Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa pela negativa de ouvir advogado da vítima – Inocorrência – Óbice expresso no art. 207 do CPP - Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas – Alegação de atipicidade – Absolvição – Impossibilidade – Comprovada a retirada de alvará de levantamento e depósito na conta corrente da sociedade, sem repasse do valor devido ao cliente, configurou-se a apropriação indébita, praticada por advogados – Rejeição da preliminar e desprovimento do recurso.